Tribunal: STF
Processo: ARE 1259228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUXÍLIO MORADIA, COMPENSAÇÃO ORGÂNICA E INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE COMANDO - AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO - TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
    1. A denominação atribuída pela lei é irrelevante para a definição da natureza jurídica da rubrica paga ao servidor, devendo ser analisado o fato gerador e a finalidade do pagamento realizado pelo ente público.
    2. Não há caráter indenizatório na "compensação orgânica", pois não se destina a reembolsar despesas realizadas pelo militar no exercício de suas atividades, representando um acréscimo devido em razão da constante exposição a situações de risco.
    3. A "indenização especial de comando" não possui natureza indenizatória, na medida em que se trata de um adicional - pro labore facto ou pro labore faciendo - concedido pela Administração ao militar em razão do tempo de serviço ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio de trabalho.
    4. Embora o auxílio-moradia devido aos militares tenha por finalidade subsidiar o pagamento dos custos com habitação; é fácil perceber que a Lei n° 2.701/72, ao dispensar a comprovação das despesas e estabelecer valores fixos mensais, apartou-se do caráter indenizatório, garantindo ao militar verdadeira vantagem pecuniária.
    5. Recurso improvido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, §11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente